Tribunal: TJMT
Processo: 0011894-62.2011.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011894-62.2011.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR ALVES DE REZENDE - CPF: 638.334.179-00 (AGRAVADO), MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE - CPF: 788.827.109-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ACOLHIDA -
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBERSVÂNCIA AO TEMA 810 DO STJ E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente, movida por
Ademir Alves de Rezende
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir de março de 1992,
pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei n° 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança (artigo 1° F, da Lei n° 9.494/97 - introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Ainda segundo a sentença, o INSS, foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o INSS alega em preliminar a falta de interesse processual e a ausência de requerimento administrativo, aduzindo que o Apelado, não apresentou prévio requerimento administrativo, além de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Quantos aos juros e a correção monetária, pugna para que seja calculado somente a partir da citação, observando o disposto no artigo 5º da Lei 11960/2009

E quanto aos juros de mora, afirmou que o STF em nenhum momento julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora na Lei 9.494/97, á em relação aos honorários advocatícios, requer sejam arbitrados abaixo de 10% (dez por cento) tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja implantado o benefício, ou a sua cessação, caso já esteja implantado.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 5509017).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 6327654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

O INSS alega em preliminar a ausência de interesse de agir do autor, em razão da falta de pedido administrativo pretérito. Com efeito, a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no REsp n. 631.240/MG, em sede de repercussão geral, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, j. 3/9/2014, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii)

caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-

e a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (destaquei).

Na hipótese dos autos, constata-se que o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou contestação de mérito (fls. 49/55 – Id. 5508746).

Assim,
rejeito
essa preliminar.

VOTO PRELIMINAR - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Ora, no caso, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ocorre que a condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde a data de março/1992 e a presente ação foi proposta em
19/12/2011
, portanto declaro a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio prescricional, a contar da data da propositura da ação.

Assim,
acolho
a preliminar de prescrição.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível este interposto por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da mesma Comarca conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Acidente - Processo nº 0011894-62.2011.8.11.0015 ajuizada por
Ademir Alves de Rezende
, consistente na determinação para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de março de 1992.

Em sua inicial o autor relata sofreu acidente em março de 1992, no trajeto do trabalho, quando estava vindo do bairro Alto da Glória para o centro da cidade, vindo a colidir de frente com outro veículo, causando-lhe cegueira do olho direito e perda parcial da visão do olho esquerdo.

Diante desse quadro, o autor requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão administrativa do benefício de auxílio-doença, o qual foi concedido na data de 15/03/1992 até 25/08/1992,
quando obteve alta médica, imediatamente requereu Auxílio-Acidente, o qual restou negado sem qualquer alegação.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico o autor interpôs a presente ação de concessão de benefício previdenciário.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que consignou (Id. 5509005).

“[...] Conclusão:

Paciente com idade de 48 anos, histórico de lesão traumática decorrente de acidente de trabalho, com incapacidade laboral total e permanente. Permanecerá com sequela e debilidade permanente nas regiões afetadas, quando comparado com o mesmo de uma pessoa saudável. Há redução da capacidade para sua atividade habitual, há limitação para vida independente.

É portador de cegueira no olho direito e olhos esquerdo com diminuição de acuidade visual.

Não é possível uma reabilitação profissional (100%), estando impossibilitado de prover sua família e o seu próprio sustento.” [...]

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.º 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Dessa forma, os autos revelam que o autor é insuscetível de reabilitação para o trabalho, porquanto sempre desempenhou função que exige esforço físico (Auxiliar de Produção), com baixa escolaridade e idade avançada (53 anos) são circunstâncias que, no meu sentir, tornam muito difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, correspondendo à verdadeira impossibilidade de reabilitação funcional, a qual autoriza a aposentadoria por invalidez.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP,
relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015).
(destaquei)

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação. Nesse mesmo sentido é o dia seguinte à sua cessação.

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016) (destaquei)

No tocante à atualização monetária, razão não assiste ao apelante, isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária. Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR - COMPROVADA - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA - TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 - PREENCHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - ART. 20, § 4º, DO CPC/73 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

3. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(N.U 0004318-08.2012.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020). (destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, merecendo retificação da sentença.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de falta de interesse processual e ausência de requerimento administrativo, suscitado pelo Apelante e
acolho
a preliminar da prescrição quinquenal, declarando a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, a contar da data da propositura da ação.

No mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pelo INSS, e, em sede de reexame,
retifico em parte
a sentença, para determinar que sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, bem como a condenação em honorários quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020